Tribunal: TJMT
Processo: 1010312-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010312-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS SOUZA DOMINGOS - CPF: 066.835.781-92 (ADVOGADO), MICHELLE FERNANDA MARTIN - CPF: 865.863.191-53 (AGRAVANTE), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - CPF: 070.443.971-90 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MICHELLE FERNANDA MARTIN

AGRAVADO(S):
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCOSEGURO S.A. e CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
INDEFERIMENTO.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REAL
I
Z
A
DA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA
.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
in
deferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 3
5
% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
ausentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência
,
conforme
exigido
no art. 300 do CPC
, para justificar a reforma da decisão que
in
deferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de
ausência de
comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MICHELLE FERNANDA MARTIN
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
185969319

–
autos de origem PJE
1º Grau
Nº
1001993-39.2025.8.11.0055
) pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível da Comarca
de
Tangará da Serra
/
MT, que
in
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 3
5
% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
, nos seguintes termos:

“
Vistos
,

Trata-se de
ação de repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Michelle Fernanda Martin
em desfavor de
Luizacred
S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Bradesco Vida e Previdência S.A., Banco Pan S.A., Banco
Daycoval
S.A., BBN Banco Brasileiro de Negócios S.A. e
Clickbank
Instituição de Pagamentos LTDA
todos

já qualificados.

Alega a parte autora, em síntese, que atualmente se encontra em condição de superendividamento, em razão dos diversos contratos de crédito firmados com a parte requerida.

Afirma que sua renda líquida, após os descontos obrigatórios, é de R$ 6.453,78 (seis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), enquanto o valor total das parcelas mensais dos empréstimos contratados soma R$ 36.833,42 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos).

Ante o exposto, requer a concessão de tutela de urgência para que, sob pena de multa diária:

1.Seja autorizada a depositar em juízo35% de sua renda líquida mensal;

2.Seja determinada asuspensão da exigibilidade das demais parcelasaté a audiência de conciliação;

3.Que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos discutidos nos autos.

Por fim, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a exibição, pelas requeridas, de toda a documentação relativa às suas dívidas.

É o necessário à análise e decisão
.

Inicialmente,
concedo à parte requerente os benefícios da justiça gratuita
, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes
do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

No caso dos autos
,
a parte autora pleiteia a concessão da tutela de urgência para que seja autorizada a depositar em juízo35% de sua renda líquida mensal, seja suspensa aexigibilidade das demais parcelasaté a audiência de conciliação e que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes pelo débito discutido nos autos.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).Segundo o ensinamento de Cassio
Scarpinella
Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”.
(BUENO, Cassio
Scarpinella
. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24
) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Pessoa Idosa, estabelece mecanismos para aprevenção e tratamento do superendividamento, prevendo duas fases no procedimento: (i) tentativa de conciliação entre as partes e (
ii
) intervenção judicial, caso frustrada a negociação amigável.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a necessidade de observância do procedimento legal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA AJUIZADA EM FACE DE UM UNICO CREDOR – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO NÃO OBSERVADA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NÃO CUMPRIDOS (LEI N. 14.181/2021) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021.
Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.
Considerando que nos autos há elementos suficientes de que na decisão vergastada não foram observados esses requisitos da lei de regência, é de rigor o provimento do recurso.” (TJMT - N.U 1020162-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022) (Original sem grifo)

Registra-se ainda, que o Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte acerca do superendividamento:

"Art. 6º(...)

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas." (negrito nosso)

“Art. 54-A (...)

§1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial,
nos termos da Regulamentação
." (negrito nosso)

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial,
nos termos da regulamentação
, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.”(negrito nosso)

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.”

Portanto, compreendem-se os seguintes requisitos legais:

a)Pessoa natural superendividada;

b)Boa-fé;

c)Relação de consumo;

d)Objetivo de garantir o mínimo existencial, assim definido na regulamentação própria;

e)Pagamento com prazo máximo de 05 anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas;

f)exclusão da abrangência da repactuação de algumas operações específicas definidas na legislação que regula a matéria.

Dessa forma, aoregulamentara Lei nº 14.181/2021, o Decreto nº 11.150, de26/07/2022, estabeleceu omínimoexistencial correspondente a 25% do salário-mínimo, como se extrai da literalidade do artigo 3º:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do
salário mínimo
vigente na data de publicação deste Decreto.”

Nesta perspectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso compreende que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial
.”(
TJMT - N.U 1042275-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022) (Original sem grifo).

Outrossim, o voto-condutor da ementa acima citada transcreve-se o seguinte excerto:

“Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto n° 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo. De acordo com o art. 3° do Decreto,considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do
salário mínimo
vigente na data de publicação deste Decreto, isto é, R$ 303,00 (trezentos e três reais). Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.”

Destaco ainda que a limitação de 35% para desconto em folha de pagamento para os empregados regidos pela CLT, prevista no § 1º, do art. 1º, da Lei nº 10.820/2003, não se aplica por analogia aos empréstimos com descontos feitos na conta corrente, ainda que referida conta seja a que é depositado o salário.

Desse modo, considerando que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que o(s) credor(es) tenha(m) tenha acesso e se manifeste(m) sobre o plano apresentado, nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DOSUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DESUSPENSÃODOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (dosuperendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos desuspensãodas dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados emfolhadepagamento(tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085).A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.(N.U 1022347-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)(negrito nosso).

Ante o exposto
, em análise sumária, não restaram demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, razão pela qual
indefiro
a tutela de urgência pleiteada.
”

(grifo no original)

Em razões recursais, alega, em síntese, que
,
sua situação de superendividamento justifica a concessão da tutela de urgência para garantir sua subsistência e dignidade, apontando que houve apresentação de documentos que comprovam que os descontos atuais prejudicam sua subsistência, comprometendo o mínimo existencial e que não há perigo de irreversibilidade
.

Com base nisso, o agravante solicitou a suspensão dos descontos até o julgamento definitivo do processo de origem, por meio de antecipação de tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo, confirmando a liminar deferida.

O pedido de tutela foi
in
deferido em ID.
279912360
para
manter
os efeitos da decisão singular que
indeferiu a
suspensão da limitação dos descontos na Ação de Repactuação de Dívidas –
ID.
185969319
– autos de origem PJE Nº
1001993-39.2025.8.11.0055
.

O
Agravado BANCO
DAYCOVAL S/A
apresenta suas contrarrazões em ID.
280945883
, pelo desprovimento do recurso
de Agravo de Instrumento
.

O Agravado CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA apresenta suas contrarrazões em ID. 283144852, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apresenta
suas contrarrazões em ID. 283611397, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado BANCO PAN S.A

apresenta suas contrarrazões em ID. 284297852, pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu ID.
286158894
sem que os Recorridos
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A e BANCOSEGURO S.A.
oferecessem resposta.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MICHELLE FERNANDA MARTIN

AGRAVADO(S):
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCOSEGURO S.A. e CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MICHELLE FERNANDA MARTIN
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 185969319 –
autos de origem PJE 1º Grau Nº 1001993-39.2025.8.11.0055
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 35% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
, argumentando que
somente após a manifestação dos credores é que se pode suspender a cobrança dos débitos.

Em suas razões recursais,
a Recorrente aponta que a decisão recorrida
não considerou adequadamente os requisitos legais para a concessão da medida, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pontua que
demonstrou estar em situação de superendividamento, com descontos mensais que ultrapassam 50% de sua renda líquida, comprometendo sua subsistência e a de sua família
e que em razão da
gravidade da situação financeira,
restou evidenciado
a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da tutela.

Argumenta
que tentou, sem sucesso, resolver a situação administrativamente junto às instituições financeiras, solicitando a suspensão dos descontos.

Por fim, requereu a
suspensão dos descontos

e a limitação a
3
0
% da renda líquida, garantindo sua subsistência e o regular prosseguimento do processo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de tutela sob fundamento
que
“
considerando que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que o(s) credor(es) tenha(m) tenha acesso e se manifeste(m) sobre o plano apresentado
”
(ID.
185969319
– PJE 1º Grau –
1001993-39.2025.8.11.0055
)
.

Em igual sentido
,
a
nalisando o conjunto processual, verifica-se que
, de
fato
,
não há justificativa
fáticas ou
jurídica
que
subsidie a tutela de urgência na forma
pleiteada pelo recorrente
. Explico.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção
dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação,
como
já mencionado na decisão de indeferimento exarada
pelo juízo singular, sendo que somente naquele ato poderá o
autor apresentar aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial
.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de
garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido
, é o entendimento desta
Eg
. Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários a 30% da remuneração líquida da autora em ação de
repactuação
de dívida com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a concessão liminar de limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no
art
. 104-A do CDC; (
ii
) saber se é válida a imposição de multa por descumprimento da obrigação de apresentar os contratos de crédito, nos termos do princípio da cooperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A limitação dos descontos em 30% da renda do devedor antes da audiência de conciliação não encontra amparo na Lei nº 14.181/21, que prevê a tentativa de renegociação com os credores como etapa prévia à imposição de um plano judicial compulsório. 2. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto, pois a parte agravada não demonstrou, de plano, a necessidade imediata da limitação dos descontos. 3. A jurisprudência orienta que a suspensão das cobranças ou a imposição de limites às dívidas deve ocorrer após a audiência de conciliação, salvo casos
excepcionais
, o que não se verifica nos autos. 4. A obrigação de exibição de documentos referentes aos contratos firmados entre as partes não impõe ônus excessivo ao Agravante, configurando medida compatível com o princípio da cooperação processual, devendo ser mantida. 5. A multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação de exibição de documentos não se mostra desproporcional, pois se destina a assegurar a efetividade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para revogar a decisão no ponto em que determinou a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida da autora, devendo tal medida ser analisada após a audiência de conciliação. Tese de julgamento: 1. A limitação de descontos em folha por
superendividamento
não pode ser deferida antes da audiência de conciliação prevista no
art
. 104-A do CDC. 2. É válida a imposição de multa diária razoável por descumprimento de determinação judicial de apresentação de contratos bancários, em observância ao princípio da cooperação.
Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC,
art
. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 102234761.2022.8.11.0000; TJMT, AI nº 1012685-39.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1085 (
REsp
1.863.973/SP). (N.U 1006232-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de
Repactuação
de Dívidas –
Superendividamento
, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais referentes às dívidas descritas na inicial a 30% da quantia atualmente cobrada, determinando prazo de 30 dias para os credores adequarem os valores sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação com os credores, prevista no
art
. 104-A do CDC; (
ii
) estabelecer se foram preenchidos os requisitos legais do
art
. 300 do CPC para a concessão da medida antecipatória. III. Razões de Decidir 3. O
art
. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n. 14.181/2021, estabelece como condição essencial à tramitação da ação de
superendividamento
a prévia realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores, sendo essa fase indispensável para eventual intervenção judicial. 4. A tutela de urgência somente pode ser concedida se preenchidos os requisitos do
art
. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, os quais não foram devidamente demonstrados nos autos. 5. A jurisprudência do TJMT orienta que não é possível deferir liminarmente a limitação de descontos com base apenas na alegação de
superendividamento
, sem o cumprimento do procedimento bifásico previsto na Lei do
Superendividamento
, composto por uma fase conciliatória obrigatória. 6. A decisão agravada desconsidera o rito legal ao antecipar os efeitos da tutela antes da tentativa de conciliação, inviabilizando a manifestação dos credores e suprimindo etapa essencial à solução consensual. 7. O dever de observância à jurisprudência dominante (
art
. 926 do CPC) impõe a reforma da decisão para garantir a coerência e integridade do entendimento consolidado na Corte estadual. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação de
repactuação
de dívidas por
superendividamento
exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no
art
. 104-A do CDC. 2. A limitação de descontos mensais em tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da preservação do mínimo existencial. 3. O procedimento previsto
na Lei n. 14.181/2021 é bifásico, sendo inadmissível o prosseguimento da fase contenciosa sem a frustração da fase conciliatória. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 300 e 926. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1028077-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.04.2024; TJMT, RAI nº 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.10.2023; TJMT, RAI nº 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.09.2023; TJMT, RAI nº 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023. (N.U 1006042-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do agravante
não
m
erece
o devido acolhimento
em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente pela falta de probabilidade do direito
, deve
ser
mantida
a decisão singular pelos motivos acima expostos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter
a decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025